Tribunal: STF
Processo: ARE 1505321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DA EDUCAÇÃO – ATRASO NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL EM RAZÃO DE PROGRESSÃO – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ADVEB – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – LEI 21.710/2015 – DEVIDO O PAGAMENTO RETROATIVO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 61, §1°, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que, após efetivo exercício no cargo de Professor de Educação Básica, em 01/02/2016, a autora foi alcançando graus diferenciados na sua carreira, conforme se depreende da análise do documento de ID 9800500550.



    Com efeito, aos 18/04/2020, a autora, que até então se encontrava posicionada no grau A da sua carreira, foi progredida para o grau B, com efeitos retroativos a partir de 26/07/2019 (ID’s 9800500550 e 9800478587 – 28).



    Ato contínuo, em 11/02/2022, foi publicada nova progressão da servidora, do grau B para o grau C, com efeitos retroativos a partir 31/12/2021 (ID’s 9800500550 e 9800488565 – f. 120).



    Ocorre que, não obstante o reposicionamento da demandante, da apreciação dos comprovantes de rendimentos que instruem a inicial (ID’s 9800448824, 9800494575, 9800491174 e 9800498559) tenho que à requerente, conforme defendido, não foram pagos os valores retroativos devidos. 



    Ora, diante da inclusão tardia nas progressões é devido à autora o pagamento dos valores retroativos, com reflexos em todas as verbas que possui, observada a prescrição quinquenal.



    (...)



    Sendo assim, procede o interesse da autora pleiteado na peça de ingresso, sendo devido à mesma o pagamento retroativo de valores correspondentes às progressões atingidas ao longo de sua carreira, nos seguintes termos: - período de agosto/2019 a março/2020 – retroativo equivalente à progressão do grau A para B; - período de janeiro/2022 – retroativo equivalente à progressão do grau B para o grau C.



    ATUALIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS BÁSICOS



    No que diz respeito ao pagamento dos vencimentos básicos em desacordo com o previsto na Lei n° 21.710 de 2015, cediço que a referida Lei prevê, em seu artigo 9°, inciso III, que são aplicados os vencimentos básicos previstos no Anexo V.3 a partir de julho de 2018. Os vencimentos básicos referentes ao cargo da autora encontram-se no Anexo V.3.1 da supracitada Lei.



    Compulsando detidamente os autos, constata-se pela análise dos contracheques de ID’s 9800490221, 9800448824, 9800494575 e 9800491174, que no período entre julho de 2018 a setembro de 2021, os pagamentos dos vencimentos básicos da demandante basearam-se, indevidamente, na tabela V.2.1, porquanto deveria ter sido utilizada a tabela V.3.1.



    Com essas considerações, concluo ser devido à requerente o recebimento das diferenças pagas a menor dos vencimentos básicos discriminados na tabela Anexo V.3.4, referentes aos pagamentos de julho de 2018 a setembro de 2021.



    ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ADVEB



    (...)



    Conforme narrado na peça de ingresso, consta nos autos, no ID 9800491525 – f. 38, a comprovação de que a autora fora incluída na relação dos servidores os quais teriam direito ao ADVEB, publicada em 30/12/2022, porém com vigência a partir de 07/09/2022. Logo, procede o pleito da requerente atinente aos valores retroativos referentes à implementação do ADVEB, a partir de 07/09/2022 até fevereiro/2023, diante da prova cabal a atestar o marco inicial de sua incorporação como sendo 07/09/2022. De mesmo modo, são devidos os reflexos dos vencimentos básicos da tabela V.3.1 e das progressões sobre as demais verbas remuneratórias, tais como férias, acrescida do terço constitucional e 13º salário.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente